Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos proposta pelas filhas em desfavor do genitor em que pleiteia a fixação da verba em 30% dos rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios, bem como a manutenção do plano de saúde às menores. As duas filhas são gêmeas, portadoras de TEA.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada, integrada pela que acolheu os embargos de declaração, fixou os alimentos provisórios no percentual de 20% sobre os vencimentos brutos do alimentante/réu, abatidos os descontos compulsórios, e incluindo as verbas de caráter indenizatório, sendo 10% para cada menor, incidindo inclusive sobre 13a salário e adicional de férias, além do salário-família e/ou auxílio-creche se devidos, bem como a manutenção das menores/filhas no plano de saúde.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em realizar o cotejo entre a necessidade da autora C. D. G., filha, e a possibilidade financeira do réu, genitor, e avaliar se é cabível a majoração dos alimentos provisórios de 10% do salário bruto, excluídos os descontos compulsórios, para 25%, ou outro percentual a ser fixado pelo Juízo, superior ao patamar arbitrado na r. decisão.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.
5. Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. Os elementos do processo até então produzidos evidenciam que o valor arbitrado provisoriamente na decisão agravada é razoável e proporcional em relação às necessidades das alimentandas e à capacidade do alimentante, de modo que a verba deve ser mantida até a devida instrução processual, com a cognição exauriente acerca do binômio legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.